Tribunal: STJ
Processo: 0000853-71.2017.8.24.0033
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2808133 - SC (2024/0446301-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: FLAVIO GARROZI
ADVOGADOS
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DESCABIMENTO DE
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGADO QUE NÃO
EXAMINOU O MÉRITO: SÚMULA 315/STJ. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
EM
RELAÇÃO
À
TESE
DEFENSIVA
DE
POSSIBILIDADE
DE
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
DAS
PREMISSAS FÁTICAS JÁ FIRMADAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, somente se prestam a corrigir
e
error in procedendo
possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art.
619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro
material, o que não ocorreu na espécie.
2. Se o acórdão embargado aponta óbice apto a impedir o conhecimento
dos embargos de divergência interpostos pela defesa, não há como se
apontar omissão no julgado por não ter examinado teses defensivas que
postulam o conhecimento de seu agravo em recurso especial.
3. De se lembrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido
de que não se admitem embargos de divergência interpostos com o
objetivo de discutir o acerto ou desacerto na aplicação de regra técnica
de conhecimento de recurso especial, como é o caso do enunciado n. 7
da Súmula do STJ.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50357545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/09/2025 18:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 1e2538b5-9ea7-491c-a61e-cc3ade8e9137

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50357545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/09/2025 18:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 1e2538b5-9ea7-491c-a61e-cc3ade8e9137

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2808133 - SC (2024/0446301-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: FLAVIO GARROZI
ADVOGADOS
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DESCABIMENTO DE
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGADO QUE NÃO
EXAMINOU O MÉRITO: SÚMULA 315/STJ. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
EM
RELAÇÃO
À
TESE
DEFENSIVA
DE
POSSIBILIDADE
DE
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
DAS
PREMISSAS FÁTICAS JÁ FIRMADAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, somente se prestam a corrigir
e
error in procedendo
possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art.
619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro
material, o que não ocorreu na espécie.
2. Se o acórdão embargado aponta óbice apto a impedir o conhecimento
dos embargos de divergência interpostos pela defesa, não há como se
apontar omissão no julgado por não ter examinado teses defensivas que
postulam o conhecimento de seu agravo em recurso especial.
3. De se lembrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido
de que não se admitem embargos de divergência interpostos com o
objetivo de discutir o acerto ou desacerto na aplicação de regra técnica
de conhecimento de recurso especial, como é o caso do enunciado n. 7
da Súmula do STJ.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por FLÁVIO GARROZI contra
acórdão da Terceira Seção do STJ, assim ementado:
Documento eletrônico VDA50357599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/09/2025 18:49:02
Código de Controle do Documento: 05c3ec40-e20b-46ae-aaa0-515925dd8618

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
ARESP NÃO CONHECIDO: SÚMULAS 7, 83 E 182 /STJ.
DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA
JULGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO: SÚMULA 315/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no enunciado da Súmula 315, "não cabem embargos
de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial". Tal entendimento tem por fundamento o fato de que a decisão que
nega provimento a agravo de instrumento está apenas confirmando a já
prolatada pela instância de origem, que, por sua vez, inadmitiu o recurso
especial.
2. É inviável debater o mérito da insurgência inaugural, em embargos de
divergência, se ele não chegou a ser analisado pela Sexta Turma desta Corte
no acórdão embargado, haja vista o agravo em recurso especial não ter
preenchido requisitos mínimos para conhecimento das razões apresentadas.
Situação em que o agravo em recurso especial não chegou a ser conhecido,
por ter a defesa deixado de refutar adequadamente os óbices indicados pelo
Tribunal para inadmitir o recurso especial (súmula a quo 7 e 83/STJ).
Incidência da súmula 182/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no EAREsp n. 2.808.133/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção do STJ, unânime, julgado em
, DJEN de
12/08/2025
)
18/08/2025
No presente recurso, a defesa aponta omissão no acórdão recorrido, ao
argumento de que “não houve manifestação expressa acerca da distinção proposta entre o
reexame aprofundado do acervo probatório — de fato inviável em sede de recurso
especial — e a revaloração jurídica das premissas fáticas já firmadas pelas instâncias
ordinárias, hipótese esta que, segundo consolidada jurisprudência desta Corte, não
encontra impedimento na Súmula 7/STJ” (e-STJ fl. 3.395).
Pede, assim, “o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração,
para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação acerca da distinção entre
reexame probatório e revaloração jurídica das premissas fáticas, bem como sobre os
precedentes citados pela defesa” (e-STJ fl. 3.395).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos.
Como se sabe, os embargos de declaração são recurso que somente se presta a
corrigir
do julgado embargado, quando demonstrado que o
errores in procedendo
Documento eletrônico VDA50357599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/09/2025 18:49:02
Código de Controle do Documento: 05c3ec40-e20b-46ae-aaa0-515925dd8618

provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
nos ditames do art. 619 do Código de Processo Penal, bem como para sanar eventual erro
material.
No caso concreto, a defesa do recorrente aponta omissão no acórdão recorrido,
por ter deixado de se manifestar sobre sua alegação de que, no caso concreto, haveria
distinção entre a necessidade de reexame fático probatório e a possibilidade de
revaloração jurídica das premissas fáticas já firmadas pelas instâncias ordinárias.
A omissão não existe, pois o acórdão embargado foi claro ao afirmar ser
“inviável debater o mérito da insurgência inaugural, em embargos de divergência, se ele
não chegou a ser analisado pela Sexta Turma desta Corte no acórdão embargado, haja
vista o agravo em recurso especial não ter preenchido requisitos mínimos para
conhecimento das razões apresentadas” (e-STJ fl. 3.385).
De se pontuar, inclusive, que, no caso concreto, o acórdão da 6a Turma
impugnado nos embargos de divergência não chegou a conhecer do agravo em recurso
especial da defesa por não ter ela cuidado de impugnar adequadamente os dois óbices
que levaram à inadmissão do recurso especial no 2o grau de jurisdição: as súmulas 7 e 83
do STJ, pelo que o agravo em recurso especial não autorizava conhecimento, diante do
disposto na súmula 182/STJ. Assim sendo, ainda que fosse possível a manifestação da
Terceira Seção do STJ sobre a inaplicabilidade da súmula 7/STJ ao caso concreto,
remanesceriam, ainda, os óbices das súmulas 83 e 182/STJ a obstar o conhecimento do
agravo em recurso especial defensivo.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não se
admitem embargos de divergência interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou
desacerto na aplicação de de conhecimento de recurso especial, como é o caso do
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
Nesse sentido, confiram-se, entre outros, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 1.043 DO CPC E ART. 266 DO
RISTJ.
INOBSERVÂNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
I - Nos termos do art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, a admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação
do dissídio jurisprudencial por meio do cotejo analítico e da demonstração da
similitude fático-processual entre o acórdão embargado e o paradigma.
II - No caso dos autos, como bem consignado na decisão recorrida, o
agravante não demonstrou a similitude fática entre o caso ora em exame e o
aresto apontado como paradigma. Ademais, os argumentos apresentados nos
embargos de divergência não foram sequer apreciados no julgamento do
Documento eletrônico VDA50357599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/09/2025 18:49:02
Código de Controle do Documento: 05c3ec40-e20b-46ae-aaa0-515925dd8618

recurso especial, que foi apenas parcialmente conhecido, fato também
inviabiliza a apreciação do presente recurso, conforme jurisprudência desta
Corte. Precedentes.
III - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de serem
inviáveis embargos de divergência para discussão de regras técnicas relativas
ao conhecimento do recurso, a exemplo da necessidade ou não de
revolvimento de provas para o julgamento do apelo nobre, nos termos da
Súmula n. 7, STJ.
IV - A ausência de manifestação das instâncias ordinárias sobre o disposto no
art. 28-A do Código de Processo Penal impede a apreciação da matéria por
parte desta Corte, em razão da evidente supressão de instância.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.431.043/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
18/4/2024
23/4/2024

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
PARA DISCUTIR REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não compete à Terceira Seção/STJ rever a decisão da Corte Especial que,
ao julgar os embargos de declaração opostos contra a decisão que inadmitiu
os embargos de divergência, determinou a remessa dos autos para a Terceira
Seção a despeito da interposição de novos recursos.
2. Nos termos do art. 266, I e II, do RISTJ, não são cabíveis embargos de
divergência amparados em eventual inobservância de regras técnicas alusivas
ao conhecimento do recurso especial, como pretende o embargante ao
apresentar a controvérsia relativa à constatação da efetiva impugnação dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que levaria ou não
à aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ. Tal situação atrai a aplicação
da Sumula n. 315/STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência
no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
3. As teses jurídicas manifestadas no acórdão embargado e no paradigma não
são divergentes, sendo certo que a solução adotada por eles é diversa em
virtude da dessemelhança entre os suportes fáticos de cada um. De fato, não
há, efetivamente, divergência entre as turmas da Terceira Seção a respeito da
impossibilidade de postulação de concessão de habeas corpus de ofício, como
sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso
próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio
órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao
direito de locomoção. O que ocorre é a constatação do acórdão embargado de
que, no caso em exame, não se encontra caracterizada flagrante ilegalidade,
ao contrário da situação posta no acórdão paradigma, que tratou de nulidade
absoluta em razão da participação de Desembargador impedido de julgar a
apelação.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50357599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/09/2025 18:49:02
Código de Controle do Documento: 05c3ec40-e20b-46ae-aaa0-515925dd8618

(AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.772.759/PR, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/6/2023
21/6/2023

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 266-C DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ.
INADMISSIBILIDADE.
INDEFERIMENTO
LIMINAR
MANTIDO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. PARADIGMAS PROFERIDOS EM HABEAS CORPUS.
INADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO VIGENTE DESTA CORTE.
INOBSERVÂNCIA
DE
REGRAS
TÉCNICAS.
DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA OU NÃO DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DO DISSÍDIO. RECURSO QUE NÃO SE PRESTA A ANALISAR O
ACERTO
OU
DESACERTO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INADMISSÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inviável a concessão de habeas corpus de ofício em sede de embargos de
divergência. Precedentes.
2. Este Tribunal não reviu seu entendimento de inadmitir embargos de
divergência quando o alegado dissídio é apresentado com acórdão paradigma
proferido em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, recurso em
mandado de segurança ou habeas data.
3. Não são cabíveis embargos de divergência amparados em eventual
inobservância de regras técnicas alusivas ao conhecimento do recurso
especial, como é o caso da incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. "Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o
cabimento dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado e
paradigmas não possuírem entre si similitude fático-jurídica." (AgInt nos
EDcl nos EREsp n. 1.396.651/RN, relator Ministro Raul Araújo, Corte
Especial, DJe de
).
15/2/2022
4.1. A Corte Especial deste Tribunal já afastou o dissídio jurisprudencial, por
ausência de similitude fática e jurídica, quando o acórdão recorrido relaciona-
se com o direito penal militar e os casos confrontados não dizem respeito a
essa especialidade.
5. Os embargos de divergência cingem-se à natureza uniformizadora da
jurisprudência interna e não ao acerto ou desacerto do acórdão embargado.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.800.259/MS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
2/3/2023
6/3/2023
Saliento, por pertinente, que a jurisprudência desta Corte já se firmou no
sentido de que a matéria de ordem pública somente pode ser conhecida na instância
extraordinária, seja dizer no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal
Federal, se o recurso dirigido à Corte Superior preencher todos os requisitos de
Documento eletrônico VDA50357599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/09/2025 18:49:02
Código de Controle do Documento: 05c3ec40-e20b-46ae-aaa0-515925dd8618

admissibilidade e for conhecido. Do contrário, nenhuma matéria processual ou de mérito
– nem mesmo aquela referente a questões de ordem pública – é devolvida ao
conhecimento do Tribunal Superior.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DA
JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA.
INDICAÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E DO SITE DO
STJ. INSUFICIÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
PREENCHIMENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido de que: (a) a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão,
não se admitindo, para comprovação da divergência, julgado dela
desacompanhado; (b) a referência ao site do Tribunal (www.stj.jus.br) não é
suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma,
sendo necessária a indicação de link específico que leve diretamente ao inteiro
teor do julgado; (c) a menção ao Diário da Justiça em que publicado o aresto
divergente não atende às exigências formais para comprovação do dissídio
jurisprudencial, ante a ausência de inteiro teor do acórdão naquela fonte; e (d)
a inobservância desses requisitos constitui vício substancial, o que afasta a
aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC.
2. "Não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade dos embargos de
divergência, descabe a apreciação das questões suscitadas no recurso, ainda
que se trate de matéria de ordem pública" (AgInt nos EDcl nos EAREsp n.
503.161/PR, Primeira Seção).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.957.736/RS, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
12/11/2024
19/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO QUALIFICADO. DEPOIMENTO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de ofensa aos arts. 563 do CPP e 12 da Lei n. 13.431/2017, em
razão de nulidade na tomada do depoimento especial da vítima, não foi
prequestionada, pois essa tese não foi debatida no acórdão recorrido,
tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão
quanto à análise do tema. Esse contexto atrai a aplicação, por analogia, das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA50357599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/09/2025 18:49:02
Código de Controle do Documento: 05c3ec40-e20b-46ae-aaa0-515925dd8618

2. Segundo entendimento desta Corte, "A alegação de que a questão tratada é
de ordem pública não obriga a manifestação desta Corte em recurso especial
que não atende aos requisitos de admissibilidade" (AgRg no REsp n.
2.050.184/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
3. A inadmissão ou o não provimento do especial interposto com fundamento
no art. 105, III, "a", da Constituição Federal prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz
respeito ao mesmo dispositivo legal ou à mesma tese jurídica, como na
espécie.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.747.332/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/11/2024
7/11/2024

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. CORTE ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. CISÃO DO JULGAMENTO. DESNECESSIDADE.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL CONFIGURADA. PRESUNÇÃO
ABSOLUTA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168
/STJ. RETROATIVIDADE DA LEI. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE.
1. A Corte Especial tem competência para o exame, no âmbito dos embargos
de divergência, dos aspectos de admissibilidade do recurso uniformizador,
ainda que envolva julgados a serem analisados por Seções, só se justificando a
cisão do julgamento se o mérito da divergência tiver de ser analisado, sob
pena de desrespeito aos princípios da razoável duração do processo e da
celeridade processual. Precedentes.
2. Não há como abrigar agravo interno que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
3. Não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade dos embargos de
divergência - recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita -,
descabe a apreciação de questões meritórias, ainda que se trate de matéria de
ordem pública. Precedentes.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAREsp n. 930.482/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
7/8/2024
12/8/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA N. 315 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MANTIDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. São inadmissíveis os embargos de divergência para discussão de questão
não abordada no acórdão embargado em razão da falta de apreciação de
mérito do recurso especial, situação que impede a configuração de
Documento eletrônico VDA50357599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/09/2025 18:49:02
Código de Controle do Documento: 05c3ec40-e20b-46ae-aaa0-515925dd8618

divergência jurisprudencial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 315 do
STJ.
2. No caso, não conhecido o agravo em recurso especial pela aplicação da
Súmula n. 182/STJ.
3. "A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que a matéria de
ordem pública somente pode ser conhecida na instância extraordinária, seja
dizer no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, se o
recurso dirigido à Corte Superior preencher todos os requisitos de
admissibilidade e for conhecido. Do contrário, nenhuma matéria processual
ou de mérito - nem mesmo aquela referente a questões de ordem pública - é
devolvida ao conhecimento do Tribunal Superior. Precedentes" (AgRg nos
EAREsp n. 2.314.694/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
3/8/2023
8/8/2023
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 1.873.643/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2024
15/3/2024
Nessa linha, reafirmo, não cabia à Terceira Seção desta Corte debater sobre a
necessidade, ou não, de reexame de prova para o conhecimento do agravo em recurso
especial da defesa, até porque a finalidade dos embargos de divergência é a
uniformização da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, portanto não podem ser
utilizados como nova via recursal, visando a corrigir eventual equívoco ou controvérsia
advinda do julgamento do próprio recurso especial.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração porque tempestivos,
mas para rejeitá-los.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50357599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/09/2025 18:49:02
Código de Controle do Documento: 05c3ec40-e20b-46ae-aaa0-515925dd8618

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2024/0446301-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.808.133 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008537120178240033 8537120178240033
EM MESA
JULGADO: 04/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUIS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: FLAVIO GARROZI
ADVOGADO
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
ADVOGADA
: MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
ADVOGADA
: LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FLAVIO GARROZI
ADVOGADO
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
ADVOGADA
: MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
ADVOGADA
: LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5422454850:11195840<5@
2024/0446301-0 - EAREsp 2808133 Petição : 2025/0075922-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50203627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/09/2025 16:36:35
Código de Controle do Documento: 78BD8014-9F54-4AA1-88D0-13086EAF2492